Tribunal: TJDFT
Processo: 0703803-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703803-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR HOFFMAN CAMARA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARTHUR HOFFMAN CAMARA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, em ação de conhecimento proposta contra CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por Arthur Hoffman Câmara em face de Caixa de Assistência dos Empregados da Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária - CASEMBRAPA. Narra a parte autora, em síntese, que: (i) é segurado da requerida sob o no 013075160604005, na qualidade de dependente de sua geratriz; (ii) nos termos do Regulamento do Plano de Assistência Médica, o prazo limite para sua permanência como segurado é até o dia 17 de fevereiro, um dia antes de completar 24 (vinte e quatro) anos de idade; (iii) é portador de uma rara síndrome chamada de Ehlers-Danlos e, portanto, possui tratamento médico multidisciplinar contínuo, não podendo ficar sem plano de saúde; (iv) no dia 13 de outubro de 2022, buscou a requerida, via e-mail, para que sua situação fosse resolvida e, posteriormente, apresentou os laudos médicos solicitados para análise do seu pleito; (v) até o presente momento, a poucos dias do cancelamento de seu plano de saúde, a requerida não se pronunciou acerca da sua permanência como segurado, apesar de encaminhados os laudos solicitados. Ao final, requer o deferimento de tutela de urgência para que seja determinado que a ré mantenha seu seguro saúde, mediante a cobrança de prêmio em idêntico valor ao da última fatura. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Embora a Lei dos Planos de Saúde preveja a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor às relações entre as operadoras e seus beneficiários, a requerida oferece plano de saúde na modalidade de autogestão, ou seja, sem finalidade lucrativa, o que descaracteriza a relação como de consumo, pois o produto não é ofertado, livremente, no mercado. Com efeito, a lide será solucionada à luz da Lei n. 9.656/1998 e do Regulamento do Plano de Saúde. A carteirinha do convênio (ID 148594612) comprova que o requerente é beneficiário do plano de saúde Coletivo por Adesão operado pela requerida. Os laudos médicos apresentados (ID 148594614) indicam que o autor se encontra em tratamento multidisciplinar para a Síndrome que o acomete. No caso, para sua manutenção no seguro saúde na qualidade de dependente do associado titular, o autor apresentou laudos médicos que comprovam ser ele portador da Síndrome de Ehlers-Danlos e necessitar de tratamento multidisciplinar. Ocorre que o Regulamento do Plano de Assistência Médica (ID 148594613) prevê a perda da qualidade de dependente de associado titular aos maiores de 24 anos (art. 8o, inciso II, alínea d). Assim, embora o autor tenha comprovado que realiza tratamento para sua patologia, não se qualifica como inválido, não havendo respaldo no regulamento para a manutenção, por prazo indeterminado, da sua condição de dependente. Logo, não reconheço, nesse juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito do autor, tendo em visa que a norma do regulamento que limita a idade do dependente para a permanência no quadro não se revela, em princípio, ilegal e tampouco fere disposições da lei dos planos de saúde. Ressalvo, inclusive, que o precedente juntado refere-se a outra situação jurídica, não servindo de fundamento para o acolhimento do seu pedido de tutela provisória. ANTE O EXPOSTO, não satisfeitos os pressupostos legais, indefiro a tutela antecipada de urgência. Defiro a gratuidade de justiça à parte requerente. (...)”. Em suas razões recursais, a parte autora informa ser beneficiário do plano de saúde do réu/agravado na condição de dependente de sua genitora, e que está prestes a completar 24 (vinte e quatro) anos de idade, idade limite para permanecer no plano de saúde na condição de dependente. Afirma ser portador de uma rara síndrome, chamada de Ehlers-Danlos, e, portanto, estar submetido a tratamento médico multidisciplinar contínuo. Em face disso, e levando em conta a proximidade da idade limite para permanecer vinculado ao plano de saúde, afirma ter contatado a ré/agravada no dia 13/10/2022, solicitando informações sobre a possibilidade de continuidade no plano, tendo obtido a resposta de que deveria comprovar sua condição de invalidez por laudo médico expedido por dois especialistas. Narra que no dia 09/01/2023 enviou novo e-mail, com laudos anexos, indicando a existência da síndrome, entretanto, até a presente data, não obteve resposta, fato que motivou o ajuizamento da ação originária, cujo pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão acima transcrita. Argumenta, em síntese, que o entendimento fixado na tese 1.082 do Superior Tribunal de Justiça se aplica aos planos de autogestão, uma vez que o Tribunal da Cidadania não mencionou restrição a qualquer modalidade de plano de saúde, tampouco utilizou dispositivos do Código de Defesa do Consumidor em sua fundamentação. Assevera que a enfermidade que acomete o autor/agravante pode gerar incapacidade ao paciente e que o contrato de adesão ao plano de saúde não especifica que a invalidade que acomete o dependente deve ser total. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual requer a antecipação da tutela recursal para determinar a manutenção do seguro-saúde do autor/agravante enquanto perdurar a necessidade do seu tratamento de saúde, com a consequente cobrança da mensalidade pertinente. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida pleiteada. Conforme relatado, o autor/agravante pretende sua continuidade no plano de assistência médica operado pela ré/agravada, enquanto perdurar seu tratamento de saúde, uma vez que é portador da rara síndrome de Ehlers-Danlos, que exige tratamento médico multidisciplinar contínuo. A Jurisprudência deste Tribunal, bem como dos Tribunais Superiores, possui entendimento consolidado no sentido de garantir a continuidade do tratamento médico do beneficiário, mesmo após sua exclusão do plano de saúde, a fim de resguardar a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana. A fim de consolidar este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1.082 dos Recursos Repetitivos, formulou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” Assim, ainda que a operadora de plano de saúde promova a exclusão do beneficiário em exercício regular de direito, deve garantir ao paciente a continuidade do tratamento médico que garanta sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta. Ainda, não há óbice para que a referida tese se aplique a planos de autogestão, porquanto o bem jurídico que a decisão visa resguardar é o direito à saúde. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. SEGURO DE SAÚDE. PLANO DE AUTOGESTÃO. ENUNCIADO DE SÚMULA No 608 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEPENDENTE. MAIORIDADE. 24 (VINTE E QUATRO) ANOS. TRATAMENTO EMERGENCIAL. CONTINUIDADE. VEDAÇÃO DE INTERRUPÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Verificado o vício apontado pela parte embargante, a decisão deve ser compatibilizada. 3. Nos termos do Enunciado de Súmula no 608 do c. Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 4. Segundo o artigo 422 do Código Civil, a boa-fé objetiva, como cláusula geral, norteia o negócio jurídico. Entre outras obrigações e deveres, a violação à boa-fé objetiva implica ferir a confiança que se gerou na outra parte. A parte que atuou segundo tal princípio não pode ser prejudicada pelo comportamento antijurídico da outra. 5. Conquanto seja próprio dos contratos de seguro ou planos de saúde o risco, tal instituto não sobressai à boa-fé dos beneficiários. Cuida-se de contrato de adesão, no qual não é possibilitado aos futuros beneficiários imiscuírem-se na discussão das cláusulas, fazendo uso, tão-somente, de sua boa-fé. 6. Revela-se abusiva a imediata exclusão de beneficiário do plano de saúde que se encontre em tratamento emergencial de alto risco, sob a alegação de haver-se implementado o critério de exclusão pela idade de 24 (vinte e quatro) anos, sob pena de evidente ofensa ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, devendo a cláusula excludente ser avaliada de forma temporada, compatibilizando-se com os direitos fundamentais preconizados nos artigos 5o e 6o da Constituição Federal, que garantem a inviolabilidade do direito à vida e estabelece a saúde como direito fundamental-social. 7. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, apenas para se afastar a incidência do CDC ao caso em voga, mantendo-se, todavia, a solução conferida no dispositivo do ven. acórdão embargado. (Acórdão 1104101, 20160410094033APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 21/6/2018. Pág.: 176/181) APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO. CANCELAMENTO. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO CONTINUADO. NATUREZA EMERGENCIAL. MANUTENÇÃO. TEMA 1.082 DO STJ. A legitimidade de parte, como condição para o exercício do direito de ação, é aferida genericamente ou in status assertionis, conforme a Teoria da Asserção, adotada no ordenamento jurídico pátrio. O interesse de agir resta configurado na hipótese em que, além de existir inequívoca resistência ao pedido formulado na petição inicial, a demanda ajuizada revelar-se adequada e necessária à obtenção da prestação jurisdicional almejada. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.082, ainda que haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade, impondo-se a prestação dos serviços médico-hospitalares até a efetiva alta médica do paciente, a quem compete o dever de arcar integralmente com a contraprestação devida. (Acórdão 1656539, 07084965220218070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o autor demonstrou, por meio dos laudos médicos (ID Num. 148594614 dos autos originários) que está em tratamento multidisciplinar para a síndrome. Já o regulamento do plano (ID Num. 148594613 dos referidos autos) prevê a perda da qualidade de dependente de associado titular aos maiores de 24 anos, conforme previsão de seu art. 8o, inciso II, alínea d. Assim, verifico a probabilidade do direito do autor/agravante, haja vista que deve ser garantida a continuidade de seu tratamento. Já o perigo de dano decorre da iminência da interrupção do tratamento médico, devido à perda da qualidade de dependente do plano de saúde; e da dificuldade de contratação de outro plano de saúde durante o curso de um tratamento para uma síndrome rara. Destaco, por fim, que a Tutela de Urgência pretendida pelo autor/agravante é plenamente reversível, pois, em caso de eventual improcedência da ação principal, o agravado poderá cobrar os valores gastos com o custeio do tratamento. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao réu/agravado que mantenha o autor/agravante vinculado ao plano de saúde até o julgamento do mérito recursal ou até o fim do tratamento de saúde, o que ocorrer primeiro, mediante cobrança das mensalidades do plano. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de fevereiro de 2023 09:30:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora